Tribunal: STF
Processo: Rcl 64450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Escritório de Assessoria Jurídica José Oswaldo Corrêa em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos dos processos conexos nº 0100495-86.2017.5.01.0007 e 0100551- 92.2018.5.01.0037.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADCs 48 e 66 e nas ADIs 3961 e 5625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório apesar de haver contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “a relação entre as partes se deu de maneira totalmente livre, observando o estatuto da OAB, por intermédio de pessoa jurídica, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 quanto no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, não havendo alegação de fraude, conforme será explorado, em detalhes, na presente reclamação" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "no curso da relação não houve intenção de qualquer das partes na formação e manutenção do vínculo de emprego. Trata-se de ingresso em sociedade com base no princípio da boa-fé objetiva, sem qualquer vício de consentimento ou algo que o valha. Ambas as partes, de comum acordo, mantiveram uma relação societária, na forma da Lei e Estatuto da OAB.” (eDoc 1, p. 20).



    Salienta que "para além de a análise da prova documental ter passado ao largo do contrato de associação regente da relação jurídica de natureza civil celebrada pelas partes, a r. decisão reclamada, que importou na declaração do vínculo de emprego, não contém sequer a declaração de nulidade do contrato civil de associação firmado entre as partes, nos moldes dos Provimentos nº 112/2006 e nº 169/2015 da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tampouco do contrato social da reclamante" (eDoc 1, p. 26).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos processos originários e, no mérito, “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 06/12/2022, proferido pela E. 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos processos nº 0100495-86.2017.5.01.0007 e 0100551-92.2018.5.01.0037 (reunidos por conexão), afastando-se o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, sendo autoridade reclamada a Exma. Sra. Dra. Desembargadora Evelyn Corrêa de Guamá Guimarães, do EG. TRT DA 1ª REGIÃO, – para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT-1 com observância dos precedentes vinculantes desta Corte e da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 49).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 3961 e 5625.



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado(eDoc 27, p. 7-11):



    “Inicialmente, é mister salientar que, no Direito do Trabalho, um DIREITO TUITIVO, vige o princípio da primazia da realidade.



    Nesse diapasão, ainda que exista um contrato FORMAL de prestação de serviços firmado entre os contratantes, se presentes os pressupostos caracterizadores da relação empregatícia, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, haverá a possibilidade de se reconhecer pontualmente o liame laboral, em determinada lide trabalhista, sendo tudo uma questão de prova.



    Ademais, o réu é uma sociedade de advogados e, sendo um profundo conhecedor da legislação trabalhista e de seus axiomas fundamentais, não poderia, sequer, ter cogitado da incompetência absoluta desta Especializada para julgar o presente feito; a uma pelo teor do artigo 114 da Lex Mater; a duas, porque a alegação de trabalho autônomo, por parte do reclamado, não tem o condão, por si só, de afastar a incidência da lei trabalhista, para fins de reconhecimento de relação de emprego.



    Além disso, seria IMPENSÁVEL, na ordem jurídica pátria, se substituir o dispositivo constitucional supracitado, pelo §10, do artigo 15, da Lei n°. 14.365/2022, que supostamente poderia dar a competência à Ordem dos Advogados para dizer se existem ou não os requisitos do vínculo de emprego, na relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado.



    No início de sua análise, a turma ressaltou que, segundo a distribuição do ônus da prova, uma vez confirmada a prestação de serviços do reclamante, como trabalhador autônomo, pelo escritório de advocacia, caberia à reclamada comprovar a inexistência dos requisitos afetos à relação de emprego, por tratar-se de fato modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC c/c artigo 818, inciso II, da CLT, contudo, o reclamado não logrou êxito em fazê-lo.



    O colegiado enfatizou a fragilidade dos depoimentos da preposta e das testemunhas arroladas pelo reclamado, já que a primeira havia enfatizado que apenas os verdadeiros sócios do escritório, SR OSWALDO e SRA VIVIANE detinham cada um quarenta por cento das cotas e os demais "sócios" apenas um por cento



    A prova oral produzida pela empresa ressaltou ainda o controle dos advogados por uma recepcionista e dos processos por um sistema conhecido por LFM, além de revelar o episódio do "BATOM NA CUECA", que dizia respeito a outro suposto sócio "cotinha", que havia exigido cópia de determinado documento, mas que LHE FORA NEGADO.



    É cediço que tal expressão refere-se a alguma coisa que está na cara de qualquer um, que é flagrante, ou melhor dizendo, que se autodefine. Possivelmente tal documento afastava de vez a ideia dos advogados serem sócios do escritório.



    O colegiado ainda ressaltou que as testemunhas arroladas pela empresa, além de desconhecerem vários aspectos das atribuições do reclamante, são uníssonas em confirmar que haviam advogados com carteira assinada, estes, ostensivamente, da área trabalhista (mais ou menos em nº de 8), por exigência do advogado chefe do respectivo setor (ERONIDES/ATILA), e outros sem CTPS.



    Mas não para por aí, uma vez que o colegiado ainda enfatizou que o depoimento da testemunha indicada pelo obreiro, uma ex gestora administrativa do réu, havia confirmado a tese da inicial, de maneira irrefutável, tendo em vista que esta ratificou a tese ventilada na segunda inicial, quanto à existência de uma Ação Civil Pública, na qual houve um acordo, e o escritório réu prometeu que não iria mais contratar advogados empregados, como falsos sócios (cotinhas), e para isso, o réu teve que terceirizar o setor administrativo para poder assinar a CTPS dos advogados, o que é claro não ocorreu com o reclamante no presente feito.



    A tal testemunha ainda pontuou que o Dr. William e a Dra. Viviane davam ordens ao reclamante e que todos os advogados, incluindo o reclamante, recebiam salário fixo e que havia advogados com CTPS assinada, advogados no contrato social, e advogados sem relação jurídica, reforçando a ideia de que a anotação da CTPS era sagrada no departamento trabalhista, afinal de contas o chefe da área trabalhista não queria aplicação, em seu setor, do velho ditado popular CASA DE FERREIRO, ESPETO DE PAU.



    Salientou, outrossim, que os advogados não tinham liberdade para ir direto para as audiências, pois deveriam avisar primeiro ao escritório, e que se o autor tivesse que faltar ao trabalho, tinha que levar atestado e entregar ao departamento pessoal, e que não poderia mandar outra pessoa em seu lugar, e que não era exigida exclusividade.



    Além disso, ao contrário da argumentação jurídica da empresa, a testemunha confirmou que o reclamante foi dispensado, pois ela mesma tinha recebido ordens para providenciar o desligamento do reclamante do escritório.



    Explicou também a referida testemunha que o reclamante não tinha estagiários, subordinados , já que aqueles eram subordinados ao DP (parte administrativa), aos coordenadores e à Dra. Viviane.



    A testemunha enfatizou ainda e que não havia diferença na execução das tarefas dos advogados com CTPS assinada e aqueles considerados sócios (cotinha), e que a transformação em sócios não alterava a rotina, tais como tarefas, SALÁRIOS, estes nunca reajustados já que não havia aumentos anuais.



    O colegiado acrescentou que a testemunha afirmou que o reclamante não recebia sucumbência, uma vez que as contas indicadas eram de titularidade do Dr. José; e que o reclamante não podia assinar petições sozinho; já que estas eram assinadas pelo Dr. José, e sabe disso porque ficou um tempo sentada dentro da sala deste último.



    A turma realçou que as assertivas da testemunha coadunavam perfeitamente com o teor da petição inicial da AÇÃO CIVIL PÚBLICA de nº 0101595-54.2016.5.01.0058, ajuizada pelo Parquet Trabalhista contra o reclamado, em 18/10/2016 (Id.84e18c0 naqueles autos) na qual este acabou cedendo às pressões do Ministério Público do Trabalho e decidiu, a partir de 2018, deixar a prática nefasta de mascarar a relação de emprego, atrás da figura do falso sócio (cotinha), e proceder FINALMENTE à assinatura de todas as CTPS dos advogados contratados, fato que foi considerado pelo colegiado como verdadeira CONFISSÃO REAL do reclamado, já que o reclamante justamente tinha trabalhado anteriormente para o escritório. 



    O colegiado, inclusive, transcreveu no bojo do acordão, a integralidade da brilhante argumentação jurídica, da lavra do Procurador Regional RODRIGO DE LACERDA CARELLI.



    A turma concluiu que, diante de tal acervo fático probatório, não há se falar de AUTONOMIA do reclamante, no cumprimento das atividades contratadas, uma vez que a figura de SÓCIO (cotinha) foi apenas idealizada pelo reclamado para fraudar a legislação trabalhista e restou evidente a existência de todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, habitualidade na prestação de serviços, com pessoalidade, onerosidade e sempre com intensa subordinação jurídica, recebendo ordens dos dois verdadeiros sócios, DR JOSÉ e DRA VIVIANE, pai e filha, donos do escritório.



    Assinalou ainda que a postura processual do reclamado nos presentes feitos conexos revela-se totalmente incompatível, incongruente, contraditória, ao compromisso assumido no acordo firmado com o Parquet Laboral, contrariando seu comportamento processual anterior, havendo uma transgressão frontal ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever geral de probidade e lealdade.



    A turma destacou que, após aquiescer aos termos do referido acordo, não poderia voltar ao Judiciário para dizer falsamente que o reclamante era um AUTÊNTICO SÓCIO do escritório; e que, apesar da argumentação jurídica do réu, que a todo custo tenta se livrar do reconhecimento do vínculo de emprego, este SALTA AOS OLHOS DE TODOS, NO PRESENTE FEITO.



    Como se vê, restou demonstrado que o autor não gozava da autonomia pertinente à condição de SÓCIO, tampouco tinha efetiva participação associativa na execução do objetivo social do reclamado, não podia dar qualquer PITACO, estava subordinado'as regras impostas pelo reclamado, sem nenhuma autonomia ou gerência sob os serviços por ele prestados.



    É nítido pela prova produzida que o reclamado coordenava as atividades do autor, impondo-lhe uma agenda de tarefas diárias, além de ser sempre submetido às chancelas jurídicas de outro advogado, apagando, assim, a sua condição de sócio.



    (...)



    Além disso, quanto aos precedentes e temas da mais Alta Corte Nacional, em particular o de nº 725, é de se salientar que , no leading case, RE 958252, foi fixada a tese que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Na verdade, tal tese circunda a regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída por profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da empresa contratante - a validade da PEJOTIZAÇÃO, em tal contexto, e nos demais, a licitude da terceirização, o que difere dos presentes autos.



    Inexistindo qualquer vício no julgado, não há o que sanar, a argumentação jurídica do embargante, nos horizontais, se esvazia completamente.



    No caso em apreço, os aclaratórios não se prestam para revisar teses já analisadas e devidamente acolhidas pelo colegiado, quanto ao tipo de relação jurídica existente entre as partes.



    A Turma pronunciou-se sobre o fundamento que entendeu ser suficiente e relevante , para afastar a ideia de "advogado sócio", levantada pelo embargante, e por isso, afastou os demais temas suscitados pelo reclamado relacionados com sua tese de TRABALHO AUTÔNOMO.



    Além disso, não se deve esquecer que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tiver em mãos as suas razões de decidir, tendo apenas que enfrentar as questões nodais capazes de afastar os fundamentos da tese acolhida.



    Para que não pairem dúvidas, restou mantida a dedução das parcelas efetivamente pagas, SOB O MESMO TÍTULO, pelo reclamado determinada pela origem, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do reclamante.



    Com efeito, das razões de embargos expostas acima, verifica-se que a reclamada pretende, inquestionavelmente, o reexame da matéria, nos presentes aclaratórios, seguindo uma linha de um inconformismo perene com a justiça da decisão, o que não pode ser sanado pelos presentes embargos de declaração, devendo lançar mão da medida apropriada.



    Ausente no acórdão atacado qualquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC vigente, autorizadores da oposição de embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição, quanto às matérias ventiladas no presente apelo."



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório.



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceiriza